Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011443-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.405.524-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO TENTÁCULOS” [56 DENUNCIADOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VARA ESPECIALIZADA – RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ARESTO DO TJMT – INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
– INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APELANTE QUE INTEGRAVA E PROMOVIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO “COMANDO VERMELHO” – FUNÇÃO DE “ESPELHO” – DEMONSTRADO O VÍNCULO DO APELANTE COM 14 (QUATORZE) AGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA – APELANTE ASSOCIADO COM UM CORRÉU PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLURALIDADE DE VÍNCULOS ASSOCIATIVOS, EM DIFERENTES CONTEXTOS FÁTICOS E COM CONDUTAS DISTINTAS – TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CONDUTA SOCIAL MOTIVADA DE FORMA INIDÔNEA – PENAS READEQUADAS – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJSC –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT).

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(TJMT, AP no 1014759-71.2020.8.11.0000).

As condutas atribuídas ao apelante de integrar e promover organização criminosa do “Comando Vermelho” ficaram demonstradas pelos relatórios de investigação, com base nas interceptações telefônicas realizadas. As declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), estão corroboradas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP no 0000137-06.2019.8.24.0023 - Rel. Salete Silva Sommariva - 22.3.2022).

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...]”
(AgRg no HC no 848.945/RJ).

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...]”
(AP no 0046818-71.2018.8.11.0042).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Não há
bis in idem
pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas, diante da pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas.

O c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure bis in idem, por serem
“tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC; AgRg no AREsp: 1593941/TO).

“As afirmações genéricas acerca da conduta social do apelado não justificam a depreciação desse vetor (STJ, AgRg no REsp no 1.840.188/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.6.2020)”
(TJMT, AP no 1000548-47.2023.8.11.0025).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1011443-50.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): LEANDRO TRAJANO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por

LEANDRO TRAJANO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no

1011443-50.2022.8.11.0042), que o condenou por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 879 (oitocentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 211198948).

O apelante suscita nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”.
No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a ocorrência de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa; 3) deveria fixar a
“pena-base no mínimo legal”
.

Pede provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial. No mérito, absolvido
“pela insuficiência probatória”
e, subsidiariamente,
“pelo princípio da especialidade, seja o réu absolvido do delito de organização criminosa”
, bem como reduzidas as penas. (ID 211198959).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211198964).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Organização criminosa e associação para o tráfico [“Operação Tentáculos”] – Sentença condenatória – Preliminar: Incompetência territorial – Mérito: Ausência de prova para as condenações e bis in idem entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa – Pedido de absolvição de ambos os delitos, subsidiariamente, pelo princípio da especialidade, a absolvição por organização criminosa – Incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá – Especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso – Definição pelo Tribunal – Diretriz do STF e STJ e julgado do TJMT – Resolução 11/2017-TP – Nulidade por incompetência territorial – Inexistência – Diálogos constantes dos aparelhos telefônicos apreendidos e testemunhos dos policiais civis – Ligação direta com outros integrantes da organização criminosa visando a prática de tráfico de drogas – Dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico] – Denúncia e Sentença que descrevem o mesmo contexto fático – Pluralidade de vínculos associativos ou modus operandi não demonstrado – Lição doutrinária – Ocorrência de bis in idem – Princípio da especialidade – Condenação por organização criminosa afastada – Decisão do TJMT – Parecer pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo parcial provimento do apelo para elidir a condenação por organização criminosa, mantendo a responsabilização penal por associação para o tráfico.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 215665683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A incompetência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar a ação penal (PJe no 1011443-50.2022.8.11.0042) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o apelante foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC no 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
DA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2, §2o da Lei Federal no 12.850/2013)

Consta nos presentes autos de inquérito policial que, em data não precisada, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, as pessoas de MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo "Marcão ou Veio"), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo "Marciona ou Pirigosa

ou Bibi Pirigosa"), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo "G3"), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo "PR"), JOSÉ ELGGY ALVES SILVA (vulgo "Pretinho"), TAYNA THALITA TOMAS DOS.

SANTOS (vulgo "Borel"), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo "Jhone ou Dione"), CLEITON DA

SILVA LIMA (vulgo "Cicatriz"), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo "Tá"), LORENILSON APARECIDO

RODRIGUES (vulgo "Lidio"), ADRIEL SEVERO DE SOUSA (vulgo "Astronauta"), DANILO SANTOS RAMOS (vulgo "Favela"), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo "Palito"),

LEONDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo "Leo")
, FABIO BARBOSA FRERES (vulgo "Barbosa ou Barba Negra"), SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo "Indinho"), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA (vulgo "Narizinho"), JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo "Corrente"), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS (vulgo "Lagoa do Centro"), CARLOS DANIEL DA SILVA (vulgo "Bujão"), KLISMAN DA SILVA PEREIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA (vulgo "Acreano"), DARLI DOS SANTOS DIAS (vulgo "Playboy ou Play"), LUCAS FERREIRA DO PRADO (vulgo "Brilhante"), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA (vulgo "Tia Maria ou Maria Tatuada"), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES (vulgo "Arlequina ou Jasmine"), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo "Ale"), JOSIMAR MARIA DA SILVA (vulgo "Mi"), JULIAN() DE SOUZA ALMEIDA (vulgo "Gordinho"), UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo "Sub"), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo "Neguinho"), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo "Paulinho") e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo "Alex ou Alex Taxista"), promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente, no Município de Campo Novo do Parecis, MT. [...]

18. LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo “Leo”

O denunciado LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo "Leo", foi identificado nas investigações delineadas no bojo do presente inquérito policial como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, tendo forte atuação no tráfico de drogas.

Apurou-se que LEANDRO se associa com os codenunciados ERIVAN SANTOS DA SILVA, vulgo "Neguinho", LORAYNE DE ARAÚJO SILVA e RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, para disseminar drogas no Município de Campo Novo do Parecis, MT (cf. f. 91), bem como que mantém estreita relação com os faccionados DANILO SANTOS RAMOS, vulgo "Favela", e RENAN SOUZA VIERO.

Consta nas ff. 91-91-v, que no dia 07/08/2018, LEANDRO TRAJANO DA SILVA recebeu uma ligação de TAYNÁ, vulgo "Borel", lhe dizendo que iria assumir a função de "espelho" na cidade de Campo Novo do Parecis, MT, uma vez que "Palito" havia pedido afastamento e ela, que exercia a função anteriormente, foi nomeada "disciplina geral" da cidade.

Na f. 91-v há informações que atestam a materialidade do crime de associação para o tráfico cometido por LEANDRO TRAJANO DA SILVA, constando também a menção de sua prisão em flagrante delito pelo crime de 'tráfico de drogas, ocorrida no dia 10/08/2018, ocasião em que foram presos também os seus comparsas ERIVAN SANTOS DA SILVA, vulgo "Neguinho", e LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, conforme se transcreve: [...]

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006)

Nos autos do inquérito policial que instrui a atual denúncia restou apurado que, em data incerta, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, os denunciados MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo "Marcão ou Veio"), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo "Marciona ou Pirigosa ou Bibi Pirigosa"), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo "G3"), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo "PR"), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo "Borel"), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo "Jhone ou Dione"), CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo "Cicatriz"), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo "Tá"), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES (vulgo "Lidio"), DANILO SANTOS RAMOS (vulgo "Favela"), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ro "Palito"),
LEANDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo "Leo")
, SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo c 'Eto 'CD "Indinho"), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo "Ale"), UR PERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo "Sub"), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo "Neguinho"), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo "Paulinho") e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo "Alex ou Alex Taxista"), CARLA SOUSA CONCEIÇÃO, CAROLINE DA SILVA BISPO (vulgo "Karol"), CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA (vulgo "Paty"), FELIPE MARQUES DA ROCHA, GUILHERME DOSSIATI, JEFERSON TEIXEIRA ROCHA (vulgo "Menor"), JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR (vulgo "Gilson"), KAIO CESAR MELO DA SILVA, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE (vulgo "Japinha"), LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, MARCELO SOUZA (vulgo "Marcelinho"), MÁRCIO ALMEIDA DA SILVA, MÁRCIO FERREIRA DA COSTA, MARIA ERIKA MELO DA SILVA, MELIA COUTO VARÃO DA SILVA, NAIRA DE AMORIM SOUZA (vulgo "Nai"), RENAN SOUSA VIERO, RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS, RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO (vulgo "Vitinho") e WELDER LUCAS SILVA, se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Campo Novo do Parecis, MT, e região, em prol do fortalecimento do Comando Vermelho.
[...]

Tendo como fornecedores de drogas os denunciados DANILO SANTOS RAMOS e PAULO CÉSAR ROSA BRAGA ("Paulinho"), os codenunciados
LEANDRO TRAJANO DA SILVA, ("Leo")
, ERIVAN SANTOS DA SILVA, vulgo "Neguinho", LORAYNE DE ARAÚJO SILVA e RODRIGO ARAÚJO, se associaram ainda aos codenunciados ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, vulgo "Alex" (f. 91), GUILHERME DOSSIATI (f. 91-v), KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRA ("Japinha" - f. 91-v), UREDERSON DE SOUZA SANTOS ("Sub"), e outros denunciados, para fins de comercialização ilícita de drogas. [...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia e requer a condenação dos acusados na ação penal [...] nos seguintes dispositivos legais: [...]

LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo "Léo": art. 2, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006
[...].”
(Kledson Dionysio de Oliveira, Alessandra Gonçalves da Silva Dodoi, Jaime Romaquelli e Carlos Roberto Zarour César, promotores de justiça [GAECO] - ID 211198681)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Emerge dos autos que, além de integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, restou evidente a materialidade e autoria do crime de Associação para o Tráfico através das interceptações telefônicas e depoimentos das testemunhas policiais.

É de salientar, por oportuno, que o RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 016/2018 (ID. 91832995 – PÁG. 14), referente às interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, demonstram indícios incontestáveis de que LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo “LÉO”, em diversas ocasiões “pagou camisa” para o Comando Vermelho, ou seja, saldou a taxa exigida para integrar a organização, movimentou e repassou valores dos pontos de venda de drogas da facção e, ademais, armazenou e manteve em depósito drogas entorpecentes em desconformidade com determinação legal, conforme será exposto. [...]

Assim sendo, denota-se que os depoimentos em Juízo das testemunhas policiais se mostraram uníssonos e coerentes com os demais elementos probatórios acostados nos autos, de modo que restou indubitavelmente provado a materialidade e autoria delitiva de LEANDRO, vulgo “LEO”, quanto aos crimes de integrar Organização Criminosa e de associação para o tráfico nas proximidades da cidade de Campo Novo dos Parecis/MT durante o mês de agosto de 2018. [...]

Outrossim, restou cabalmente comprovado, diante do extenso e indubitável acervo probatório acostado, que o acusado LEANDRO TRAJANO DA SILVA integrou a organização criminosa “Comando Vermelho” exercendo a função de “Disciplina”, recolhendo valores provenientes da venda de entorpecentes e da “mensalidade” cobrada dos faccionados e repassando os valores para a ORCRIM.

Por fim, restaram confirmados os indícios de que o acusado se associou de modo estável e permanente com ERIVAN SANTOS DA SILVA, vulgo “NEGUINHO”, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas descrito no Artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como seguramente integraram a facção “Comando Vermelho”.

Quanto ao crime de Associação para o Tráfico, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito, restando suficientemente demonstrado que LEANDRO e ERIVAN se associaram, com prévia combinação de vontades, de forma estável e duradoura para a prática do crime de tráfico e drogas e, assim, incorreram na pratica do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Outrossim, no que tange ao crime de Organização Criminosa, fundado em todo o arcabouço probatório o exposto acima, REJEITO a tese defensiva que alegou a ausência de autoria delitiva, bem como a insuficiência probatória para ensejar o juízo condenatório pelo crime descrito no Art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo "LÉO", nascido em 08/07/1996, natural de São Luiz do Quitunde-AL, filho de Regione Trajano da Silva, inscrito no CPF sob n. 122.405.524-17, residente na Avenida Minas Gerais, n° 2669, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, pela prática dos delitos previstos no artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, e artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
[...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 211198948)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Relatório de Investigação no 94/2018 (fls. 22/26 - ID 211198684); Relatório Técnico Final no 008/2017 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho II” (fls. 44/49 - ID 211198684; fls. 1/19 - ID 211198685); Relatório Técnico Parcial no 001/2018 – DRPJTS/NI – Operação “Código Vermelho II” (fls. 31/37 - ID 211198686); Relatório de Investigação no 134/2018 (fls. 39/41 - ID 211198686); Relatório Técnico Final no 016/2018 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho V” (fls. 14/48 - ID 211198687; fls. 1/8 - ID 211198688), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Luiz Garcia (fls. 21/22 - ID 211198685), Maciel José do Nascimento (fls. 25 - ID 211198685), Cassio Alves dos Santos (fls. 29 - ID 211198685), David Bispo dos Santos (fls. 35 - ID 211198685), Fabiano Fernando Pereira (fls. 39 - ID 211198685), Heden dos Santos Paludo (fls. 43 - ID 211198685), Hércules Moraes Callegaro (ID 211198686), Devanildo Bernardes Pereira Junior (fls. 15 - ID 211198686), Meliá Couto Varjão da Silva (fls. 39 - ID 211198694), Naira de Amorim Souza (fls. 47 - ID 211198694), Cássia Valéria Soares Galvão (fls. 55 - ID 211198694), Damiana da Silva Patrícia da Silva Batista (fls. 61 - ID 211198694), Lorayne de Araújo Silva (fls. 69 - ID 211198694), Carlovic Silva dos Santos (fls. 84 - ID 211198694), Marcio Pereira da Costa (fls. 88 - ID 211198694), Marcio Almeira da Silva (fls. 93 - ID 211198694), José Carlos Francisco da Silva (fls. 2 - ID 211198695), Missiel Ribeiro Feitosa (fls. 8 - ID 211198695), João Alves da Silva Junior (fls. 14 - ID 211198695), Guilherme Dossiatti (fls. 20 - ID 211198695), Silvestre Diones Dias (fls. 26 - ID 211198695), Ailton Elias da Silva (fls. 32 - ID 211198695), Victor Alexandre Siqueira Marcolino (fls. 44 - ID 211198695), Fabiano Fernando Pereira (fls. 50 - ID 211198695), José Elggy Alves Silva (fls. 56 - ID 211198695), Carlos Daniel Elias da Silva (fls. 62 - ID 211198695), Felipe Marques da Rocha (fls. 68 - ID 211198695), Erivan Santos da Silva (fls. 74 - ID 211198695), José Mateus dos Santos Silva (fls. 80 - ID 211198695), Renan Sousa Viero (fls. 86 - ID 211198695), Kaio Cesar Melo da Silva (fls. 92 - ID 211198695), Urederson de Souza Santos (ID 211198696), Paulo Cesar Rosa Braga (fls. 7 - ID 211198696), Jeferson Teixeira Rocha (fls. 13 - ID 211198696), Renata Santiane Araújo de Jesus (fls. 23 - ID 211198696), Leidiane Freire dos Santos (fls. 31 - ID 211198696), Taynã Thalita Tomas dos Santos (fls. 37 - ID 211198696), Klisman da Silva Pereira (fls. 59 - ID 211198696), Lucas Ferreira do Prado (fls. 65 - ID 211198696), Maria Sirlângia Nunes da Silva (fls. 71 - ID 211198696), Marcos de Souza Santos (fls. 81 - ID 211198696), Marcia Maria dos Santos Dias (fls. 97 - ID 211198696), Fabio Junior Batista Pires (fls. 6 - ID 211198697), Cleiton da Silva Lima (fls. 12 - ID 211198697) e Fábio Barbosa Freres (fls. 18 - ID 211198697).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adil Pinheiro de Paula [delegado de Polícia], Maria Cláudia dos Santos Paula [escrivã de Polícia] e Regiane Veronese [investigadora de Polícia], bem como o interrogatório de LEANDRO TRAJANO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 211198939).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a presente Ação Penal (PJe no 1011443-50.2022.8.11.0042) deriva do desmembramento da Ação Penal no 1007700-66.2021.811.0042 que, por sua vez, foi desmembrada da Ação Penal no 0030368-19.2019.8.11.0042;

- o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT deflagrou investigação para apurar crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas (IP no 348/2019) - [“Operação Tentáculos”], sendo realizadas interceptações telefônicas [judicialmente autorizadas] e elaborados 5 (cinco) relatórios técnicos com os dados extraídos;

- apurou-se nas investigações que o apelante e os codenunciados [56 agentes] estavam vinculados à organização criminosa do “Comando Vermelho”, nos anos de 2018 e 2019, sendo individualizada a conduta de cada um deles, bem como diversos desses agentes, dentre eles o apelante, se associaram e contribuíam para a disseminação de drogas na região de Campo Novo do Parecis;

- ao apelante LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo “Leo”, foram atribuídas, na denúncia, as condutas de organização criminosa armada (Lei n° 12.850/2013, art. 2, § 2°) e associação para o tráfico de drogas (Lei n° 11.343/2006, art. 35);

- extraem-se dos relatórios de investigação decorrentes das interceptações telefônicas que o apelante era integrante da organização criminosa do “Comando Vermelho”, com forte atuação no tráfico de drogas e tinha função de “espelho” na facção; pagava “camisa” [mensalidade paga por membros do CV]; repassava valores das vendas de drogas e das mensalidades de outros integrantes; exercia
“a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios”
[Relatório Técnico Final no 016/2018 – DRPJCTS/NI – Operação “Código Vermelho V”] - (fls. 44/45 - ID 211198687; fls. 7/8 - ID 211198688), bem como as seguintes assertivas:

a)
LEANDRO TRAJANO DA SILVA ou "LÉO", como é mais conhecido, uniu-se a ERIVAN SANTOS DA SILVA - "NEGUINHO", LORAYNE DE ARAUJO SILVA, RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS para juntos disseminar drogas no Município de Campo Novo do Parecis. Mostraram-se habilidosos para desenvolver a mercancia ilícita, o que fazem de forma diuturna, ora cobram seus clientes ora são cobrados pelos fornecedores como DANILO SANTOS RAMOS - 'FAVELA" e PAULO CESAR ROSA BRAGA - "PAULINHO". Mantém laços estreitos para a comercialização de entorpecente com "TA" e os taxistas ALEX e "KIN" (não identificado) e possuem um local que chamam de "barraco" para comercializar e possivelmente armazenar o produto ilícito ainda a ser vendido
;

b)
No dia 07/08/2018, "LEO" recebe a ligação de TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - "NEGA BOREL" perguntando se o "DIONE" e o "TA" "passaram a visão que você ia fica de espelho ai" porque o "PALITO" pediu afastamento e ela, que exercia o cargo anteriormente, foi nomeada disciplina geral da cidade. Pede que vá até sua casa para passar-lhe os trabalhos que irá desenvolver pela família e em quais assuntos poderá tomar decisões junto aos irmãos. Faz observações importantes para o bom andamento dos trabalhos"...voce tem bastante amigo ai mas voce tem que agir de forma correta... vo manda no seu hats o estatuto tudinho... se tem mercadoria pra trampa?". No dia seguinte "BOREL" liga novamente solicitando o repasse das "biqueiras e camisas" dos irmão da "quebrada" e "LEO" explica que falta poucos "GUILHERME, do ALÊ da DANI. vo la...". Ela termina dizendo "celera ai que o PR esta esperando para fazer o fechamento do relatório do mês". LEO aproveita a ligação para pedir se .ta tendo pó pra vende ai..." e "BOREL" fala que PRETINHO fico de mandar uma "meiota" pra ela mas ainda não chego, mas vai ligar para o PAULINHO para ver se arruma *..vo tenta cus dois, quem eu consegui primeiro
;

c)
Nos diálogos entre
“
NEGUINHO", "LEO", LORAYNE, RODRIGO, "FAVELA", ALEX falam abertamente sobre a movimentação do comércio ilícito, do quanto devem aos fornecedores o patrão ta sem dinheiro e os cara tão dando pressão nele também", das contas que tem para pagar, dos "vales" que pretendem fazer "...vo pra um progresso, se der certo vamu fica fofo..." nas residências "cachanga" que possuem veículos e dinheiro que já estão "cuidando" para serem alvos de suas investidas criminosas, dos clientes que devem e não pagam "... como que mando 300 se devo 2.600 pio paulinho", da movimentação das forças de segurança"... fica ligam ai á tampado de pulicia ... enquanto eles fica na rua principal nois desce praia,.. vai eu, voce e outro gurizinho”
;

d)
No dia 10/08/2018, a equipe que contava com auxílio de redirecionamento de áudios, logrou êxito em prender em flagrante delito LEANDRO TRAJANO DA SILVA, ERIVAN SANTOS DA SILVA e LORAYNE DE ARAUJO SILVA pelo crime de Tráfico Ilícito de Drogas. É de se ressaltar que a droga encontrada, pelos policiais, estava exatamente no local descrito nos áudios"... ta bem no pezinho é?... no pé da bananeira, ai tem a cadeira de roda ai você vai espalhando, as foia que tu vai vê...", porém dado a grande movimentação de vendas dos investigados, acabou-se apreendendo pequena quantidade que havia restado naquele "mocó" (esconderijo). De acordo com informações de "NEGUINHO", a parte maior havia escondido em outro lugar. Depois de sua prisão "NEGUINHO", pede para ALEX retirar do lugar onde deixou "mocado". Boletim de ocorrência de número 2018.251508 (2018.251508 de 10.08.2018 LEANDRO TRAJANO DA SILVA pdf). "NEGUINHO" além da esposa LORAYNE, conta com a conivência de ROSILDA, que diz ser sua irmã, para guardar valores o que pode-se constatar em oportunidades em que ERIVAN pede para ALEX pegar dinheiro com ela, bem como a instruir como e o que pode falar na delegacia. Fato intrigante é que em buscas realizadas nos bancos de dados, não logramos êxito em qualificar ROSILDA como irmã de "NEGUINHO".

Verificam-se que há diálogos entre o apelante e o corréu Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, bem como o apelante é mencionado em conversas de Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho” e Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”, acerca da comercialização de substâncias entorpecentes,
in verbis
:

“(26749014.WAV) LEO X NEGUINHO: – E aí – Tá na vila ainda? – Sim, vou mandar rodrigo ir lá buscar o chá lá – Vai mandar quem? – Vou chamar o kin pra levar ele lá – E o cabelo? – Tô ligando pra ele. Cê não tem outro número dele aí não? Já era pra ter vendido uns 200 real – Tá vendendo pra quem? – Pra ninguém. Tô passando os corre pra o cara aqui. Já chegou um de 20, outro de 100 reais de chá. Vou ligar pra o cabelo – Segura aí. Cê levou o óleo? – Não, guardei ali no canto ali – Qual? – O da carteira de cigarro – Ah, mas tá aí com você – Tá com a loraine separado.”

“(26769275.WAV) LEO X NEGUINHO: – E aí, cê ta aonde? – No posto norte. O vampirinho e o neguinho rodou – Onde que tá o chá aqui em casa? Tem um cara que vem pegar aqui – O rodrigo e o japinha sabe onde que tá – Ah ta. Tá enterrado lá na bananeira – Tá, pode crer. O demônio tá aí? – Não. Tem corre dele aqui de 200tao de pó. Já cantou 150 de pó já. Acha o demônio pra nós aí – Já liguei, mas não atende – Rodou uns povo aqui ontem – É doido é – O baguio tá loco – Então nós vamos lá na casa do neguinho lá – Nós vamos descer lá na vila lá – Aí já passa na casa dele lá – Tenho que falar com o demônio e com o jeferson sobre aquele negócio lá. Se pá os guri rodou porque ligou e eles não responde – Vou descer lá na tia maria e ver. Tá bem no pezinho é? – No pé da bananeira, aí tem a cadeira de rodas, aí você vai espalhando as folhas que tu vai ver – Ta bom.”

“(26718072.WAV) ERIVAN, vulgo “NEGUINHO”, entra em contato com o codenunciado ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, vulgo “ALEX” ou “ALEX TAXISTA”, ocasião em que indicam que LEANDRO, vulgo “LÉO”, estaria mantendo em depósito entorpecentes do tipo pasta base de cocaína, ou seja, “oléo” a fim de comercializá-lo.”

“ALEX X NEGUINHO: – E ai meu irmão, cê tá aonde? – Na casa da minha irmã – Cê não tá na quebrada não, né? – Não fui não. Tava chovendo. Aí fui e mandei o LÉO arrumar um dinheiro com os guri lá – Deixa eu falar pra você. O óleo tá com quem? – Tá com o LÉO lá na quebrada – Eu vou lá pegar. Cê vai me fazer quanto em 5 gramas? – O mesmo preço, 120 – 100nhao pra mim né? – Tem 5 lá – Beleza, eu vou pegar com o LÉO lá – Manda ele cortar bem cortadinho lá, meu filho – Cortar bem servido, né? – É sim, 5. É pra você mesmo? – É sim – Tá, porque se fosse pra outro era 300 reais – É pra mim mesmo – Manda ele ir pegar o relógio com o nóia lá e manda tirar 120 lá. Pode falar pra ele lá – Quando eu pegar lá e depois a gente vê certinho – Falou, me ajuda aí, manda ele tirar lá – Falou.”

Consta, ainda, que:

- Adil Pinheiro de Paula [delegado de Polícia], em Juízo, declarou que
“representou judicialmente por medidas para investigar acerca da atuação do Comando Vermelho na região; Que as investigações da Operação começaram por interceptações telefônicas; Que a atuação da Organização Criminosa é ininterrupta e contínua; Que com a interceptação telefônica foi possível identificar as funções exercidas por cada integrante da facção”
[excertos extraídos da sentença] - (fls. 10 - ID 211198948);

- Maria Cláudia dos Santos Paula [escrivã de Polícia], em sede judicial, relatou que o apelante
“era membro da organização criminosa e foi nomeado como ‘espelho’ pela ‘BOREL’ e que LEANDRO cumpria ordens do Comando Vermelho nas ruas; Que dentro do presídio LEANDRO teria ido para o setor de disciplina como punição interna da facção por seu comportamento enquanto estava solto, por ‘se esquecer dos irmãos’”
[excertos extraídos da sentença] - (fls. 10 - ID 211198948);

- Regiane Veronese [investigadora de polícia], na instrução, narrou
“que o delegado ADIL representou pela investigação da atuação do Comando Vermelho em Campo Novo dos Parecis/MT; Que a ‘BOREL’ era ‘espelho’ de JOSE ELGGY, que por sua vez era o Disciplina Geral do ‘CV’ na região e estava preso na época”
[excertos extraídos da sentença] - (fls. 11 - ID 211198948);

- LEANDRO TRAJANO DA SILVA, apelante conhecido por “Leo”, na fase judicial, negou ter envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho” e também ter se associado com outras pessoas para a mercancia de drogas.

Dito isso, vejamos.

Da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2):

As investigações realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT, na “Operação Tentáculos”, demonstraram que, entre os anos de 2018 e 2019, o apelante integrava a organização criminosa do “Comando Vermelho” de Campo Novo do Parecis/MT, sendo identificado um grupo de 56 agentes [que atuavam na parte interna e externa do presídio] que possuía estrutura hierarquizada, de forma
“descentralizada”
, com divisão de tarefas e a finalidade de
“atuar ilicitamente no fomento de delitos de natureza grave, destacando-se, dentre eles, tráfico de drogas, roubos e homicídios”
(fls. 33 - ID 211198681).

Registre-se que, no Relatório Técnico Final no 016/2018 elaborado pela escrivã de Polícia Maria Claudia dos S. Silva e investigadores de Polícia Regiane Veronese, Cristiane de L. Franco e Elisangela Ferreira, com base nas interceptações telefônicas, as condutas dos denunciados foram individualizadas, detalhadamente, contendo até mesmo um quadro sinótico com a hierarquia da facção criminosa (fls. 14/48 - ID 211198687; fls. 1/8 - ID 211198688).

Os agentes policiais identificaram que o apelante possuía contato direto e
“estreita relação”
com pelo menos 14 (quatorze) agentes [Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela”; Paulo César Rosa Braga, vulgo “Paulinho”; Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”; Lorayne de Araújo Silva; Rodrigo Araújo dos Santos; Tayna Thalita Tomas dos Santos, vulgo “Borel”; Ailton Elias da Silva, vulgo “Tá”; Jonathan dos Santos, vulgo “Dione”; Paulo Teodoro Ribeiro, vulgo “PR”; Alexandre Pereira da Cruz, vulgo “Alê”; Daniela Cristina Santos Souza; Urederson de Souza Santos, vulgo “SUB”; Guilherme Dossiatti; Katiely Cristina Santana Freire, vulgo “Japinha”; Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”], em diferentes contextos, a saber:

a)

O apelante e os corréus Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela”, Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, e Jonathan dos Santos, vulgo “Dione”, mantinham relações
“para outros tipos penais como roubo/furto”
;

b)

Os corréus Ailton Elias da Silva, vulgo “Tá”, e Tayna Thalita Tomas dos Santos, vulgo “Borel”, eram “disciplinas” do CV e teriam relação com homicídios [Ailton Elias da Silva declarou que está pronto para qualquer sorte, mas prefere praticar o
“121”
e Tayna Thalita Tomas dos Santos é mencionada por outros integrantes por ser “descuidada” com as armas utilizadas por ela e tinham receio de
“assumir os homicídios”
]; ambos, juntamente com Jonathan dos Santos, vulgo “Dione”, estavam diretamente ligados à função do apelante de “espelho”, sendo que Tayna Thalita Tomas dos Santos dava constante suporte por exercer, anteriormente, a função; Tayna Thalita Tomas dos Santos menciona ao apelante sobre “Dione e Tá” [declara que
“Dione e Tá passaram a visão que você ia fica de espelho aí”
]; Jonathan dos Santos possuía arma de fogo e, à época das interceptações telefônicas, era monitorado por tornozeleira eletrônica;

c)

Os corréus Urederson de Souza Santos, vulgo “SUB”, Guilherme Dossiatti, Katiely Cristina Santana Freire, vulgo “Japinha”, Alexandre Pereira da Cruz, vulgo “Alê”, e Daniela Cristina Santos Souza repassavam os valores das “camisas” para o apelante [declara que
“falta poucos: Guilherme, Japinha e o SUB”
; Tayna Thalita Tomas dos Santos questiona
“você já pego o dinheru da camisa do Alê, da Dani”
]; os relatórios desses valores arrecadados pelo apelante eram enviados para o corréu Paulo Teodoro Ribeiro, vulgo “PR” [Tayna Thalita Tomas dos Santos informa ao apelante:
“celera aí que o PR está esperando para fazer o fechamento do relatório do mês”
];

d)

Os corréus Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”, Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela”, Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, Lorayne de Araújo Silva e Rodrigo Araújo dos Santos mantinham ligação a respeito do comércio de drogas com o apelante em várias situações; Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”, é taxista e auxiliava no transporte de ilícitos [drogas e armas], além de que possuía arma de fogo; Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela” e Paulo César Rosa Braga, vulgo “Paulinho”, eram os fornecedores de drogas.

Nos dias 7 e 8.8.2018, a corré Tayná Thalita Tomas dos Santos, vulgo “Borel”, informou que o apelante iria assumir a função de “espelho” da facção, uma vez que exercia essa função e fora nomeada como “disciplina geral” da cidade, além de outros diálogos referente à organização criminosa. Além disso, no dia 10.8.2018, o apelante, juntamente com Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, e Lorayne de Araújo Silva, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas [fato criminoso que originou outro incidente processual].

As condutas atribuídas ao apelante de
integrar
a facção criminosa e de
promovê-la
, haja vista que tinha a função de “espelho” [posição de confiança, em que fazia parte de certas decisões entre os membros da liderança e repassava valores das “camisas” e “biqueiras”, provenientes do tráfico de drogas, dos demais integrantes], comprovam a habitualidade criminosa necessária para aferir a atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”.

Conforme relatórios das investigações policiais, oriundos das interceptações telefônicas, ficou demonstrado que LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo “LÉO” [apelante] não só integrava a organização criminosa do “Comando Vermelho” de Campo Novo do Parecis, pois inclusive pagava “camisa” [mensalidade paga por membros do CV], associando-se aos citados corréus [além de outros agentes, indiretamente, da extensa “cadeia” criminosa do CV], como também fomentava [
“promovia”
] as atividades criminosas ao exercer a função de “espelho”, na qual manuseava valores que eram pagos por outros integrantes, assim como decorrentes da venda de drogas, com o intuito de promover a facção criminosa na prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.

De mais a mais, as testemunhas Adil Pinheiro de Paula, delegado de Polícia, Maria Cláudia dos Santos Paula, escrivã de Polícia, e Regiane Veronese, investigadora de Polícia, ao prestarem depoimentos na fase judicial (PJe no 1007700-66.2021. 8.11.0042), confirmaram sobre as interceptações telefônicas realizadas, em que foi possível identificar a atuação de cada integrante da facção, tendo Maria Cláudia dos Santos Paula descrito que o apelante
“era membro da organização criminosa e foi nomeado como ‘espelho’ pela ‘BOREL’ e que LEANDRO cumpria ordens do Comando Vermelho nas ruas”
[excertos extraídos da sentença] - (fls. 10 - ID 211198948).

Frise-se que as investigações apontaram também na prática de outros delitos [contra o patrimônio - roubo, furto e estelionato - e contra a vida - homicídio], bem como na compra de armas, resultando na posse/porte de arma de fogo, de uso permitido e restrito, e de celulares que são introduzidos em estabelecimentos prisionais.

A negativa de autoria do apelante resulta isolada e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP no 0000137-06.2019.8.24.0023 - Rel. Salete Silva Sommariva - 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC no 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP no 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024)

Nesse quadro, impõe-se manter a condenação do apelante pela prática de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2).

Da associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 35)
:

Extrai-se da denúncia que o apelante teria se associado com os corréus Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, Lorayne de Araújo Silva e Rodrigo Araújo dos Santos para a prática do tráfico de drogas, cujos fornecedores eram Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela” e Paulo César Rosa Braga, vulgo “Paulinho”.

O Juízo singular, ao condenar o apelante, entendeu que
“se associou de modo estável e permanente com Erivan Santos da Silva, vulgo ‘Neguinho’, com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas descrito no Artigo 33 da Lei 11.343/2006”
(ID 211198948).

Anote-se que, no Relatório Técnico Final no 016/2018, consta que vários agentes dos 56 (cinquenta e seis) denunciados, dentre eles o apelante, estavam associados, em diferentes grupos, para a prática do tráfico de drogas.

E mais. Conclui-se, pelo referido relatório de investigação, que o apelante exerce
“a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios”
(fls. 7 - ID 211198688), e praticava essa atividade ilícita
“diuturnamente”
, consoante interceptações telefônicas, contendo diversos diálogos a respeito da traficância, dos quais a maioria eram com o corréu Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, com quem mantinha vínculo duradouro.

Como bem apontado na sentença, há vários diálogos [transcritos] em que o apelante e Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, tratam
“acerca da comercialização de maconha, utilizando do termo ‘chá’ para se referenciar à droga, bem como cocaína, ou seja, ‘pó’ e pasta base de cocaína, chamada de ‘óleo’”
(fls. 25/26 - ID 211198948).

Ressalte-se que, durante as interceptações telefônicas [10.8.2018], foi possível até mesmo realizar a prisão em flagrante do apelante por tráfico de drogas [Boletim de Ocorrência no 2018.251508], ocasião em que estava junto com Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”. Além do mais, sobreveio sentença condenatória [17.12.2021] em relação à Erivan Santos da Silva referente a este fato criminoso [associação para o tráfico] - (PJe no 0030368-19.2019.8.11.0042).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre o apelante e Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC no 539.907/RJ; TJMT, Ap no 160260/2015).”
(TJMT, AP no 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

No tocante à tese de
bis in idem
pela condenação do apelante tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas, verifica-se que há elementos distintos entre esses fatos criminosos que autorizam o apelante ser incurso em ambos os delitos, notadamente a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas.

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre o apelante e os corréus Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela”; Tayna Thalita Tomas dos Santos, vulgo “Borel”; Ailton Elias da Silva, vulgo “Tá”; Jonathan dos Santos, vulgo “Dione”; Paulo Teodoro Ribeiro, vulgo “PR”; Alexandre Pereira da Cruz, vulgo “Alê”; Daniela Cristina Santos Souza; Urederson de Souza Santos, vulgo “SUB”; Guilherme Dossiatti; Katiely Cristina Santana Freire, vulgo “Japinha”; Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”; em vários contextos diferentes [acima pontuados], em que integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho” de Campo Novo do Parecis, especialmente porque o apelante exercia a função de “espelho”.

Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas ficou comprovada apenas em relação ao apelante e o corréu Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, os quais faziam as tratativas entre eles a respeito do comércio de drogas, tanto que foram presos em flagrante juntos em decorrência da ligação entre eles interceptada.

Observam-se liames subjetivos autônomos por parte do apelante, visando realizar a traficância juntamente com Erivan Santos da Silva, vulgo “Neguinho”, de maneira permanente e estável e, paralelamente, também com vistas a praticar outras infrações graves em conluio perene com os demais agentes [Danilo Santos Ramos, vulgo “Favela”; Tayna Thalita Tomas dos Santos, vulgo “Borel”; Ailton Elias da Silva, vulgo “Tá”; Jonathan dos Santos, vulgo “Dione”; Paulo Teodoro Ribeiro, vulgo “PR”; Alexandre Pereira da Cruz, vulgo “Alê”; Daniela Cristina Santos Souza; Urederson de Souza Santos, vulgo “SUB”; Guilherme Dossiatti; Katiely Cristina Santana Freire, vulgo “Japinha”; Alexsandro da Silva Laurindo, vulgo “Alex”], sendo possível a condenação concomitante pela prática do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/06 e do art. 2.o da Lei n.o 12.850/06.

A propósito, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem que configure bis in idem, por serem
“tipos penais autônomos”
(AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Portanto, a responsabilização penal do apelante por associação para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 35,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão dosimétrica.

Na primeira fase, o Juízo singular sopesou de forma negativa ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.

Consoante bem ponderado pelo juiz da causa, o apelante
“estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta”
(STJ, AgRg no HC 652.903/RJ - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 30.3.2021).

Por outro lado,
“as afirmações genéricas acerca da conduta social do apelado não justificam a depreciação desse vetor (STJ, AgRg no REsp no 1.840.188/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.6.2020)”
(TJMT, AP no 1000548-47.2023.8.11.0025 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2024).

Desse modo, readéqua-se a pena-base, de ambos os delitos, ao patamar de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa [organização criminosa] e 662 (seiscentos e sessenta e dois) dias-multa [associação para o tráfico].

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim sendo, as penas da organização criminosa e da associação para o tráfico devem ser fixadas em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa [organização criminosa] e 662 (seiscentos e sessenta e dois) dias-multa [associação para o tráfico].

Diante do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime, mantém-se o inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao apelante (CP, art. 33, § 2o, “b”, § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024